Tribunal: TJSP
Processo: 1500853-37.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas por meio de laudo pericial e segura versão ofertada pela vítima a respeito dos fatos. Condenação mantida. Pena e regime prisional semiaberto que se mantêm, em razão dos maus antecedentes e

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas por meio de laudo pericial e segura versão ofertada pela vítima a respeito dos fatos. Condenação mantida. Pena e regime prisional semiaberto que se mantêm, em razão dos maus antecedentes e da reincidência do acusado. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500853-37.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante VANDERLEI
FRANSON, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500853-37.2019.8.26.0270 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 1500853-37.2019.8.26.0270
Comarca: ITAPEVA
Apelante: VANDERLEI FRANSON
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17018
APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza
leve. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência de
provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas
devidamente comprovadas por meio de laudo pericial e segura
versão ofertada pela vítima a respeito dos fatos. Condenação
mantida. Pena e regime prisional semiaberto que se mantêm, em
razão dos maus antecedentes e da reincidência do acusado. Apelo
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANDERLEI FRANSON contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Matheus Barbosa Pandino, da 2a Vara Criminal da Comarca de
Itapeva, que o condenou à pena de 04 meses e 02 dias de detenção,
em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo
129, § 9o, do Código Penal, bem como o absolveu da imputação
prevista no artigo 147, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo
387, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 125/130).
Em razões de recurso, em apertada síntese,
pretende a Defesa a absolvição do acusado por insuficiência probatória
(fls. 132/133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500853-37.2019.8.26.0270 -Voto no
3
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 138/141).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. João Luiz Marcondes Júnior, opina pelo não provimento do
apelo defensivo (fls. 148/152).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O réu foi condenado porque, no dia 10 de
fevereiro de 2019, na residência localizada na Rua Jacir Gonçalves Neto,
n. 92, na cidade de Itapeva, prevalecendo-se de relações domésticas e
familiares, ofendeu a integridade física de Sílvia de Jesus Ferraz
Franson, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo laudo de lesão corporal (fls. 40),
bem como pela prova oral produzida.
A autoria do crime, do mesmo modo, é
inequívoca.
O apelante, na Delegacia de Polícia, negou ter
agredido a ofendida, asseverando que tiveram apenas uma discussão
motivada pelo fato de ter descoberto que, no período em que estava
preso, Sílvia lhe traiu com outra pessoa (fls. 41).
Em juízo, voltou a negar a agressão. Informou
que não estava separado da vítima na época dos fatos. Disse que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500853-37.2019.8.26.0270 -Voto no
4
assim que saiu da prisão, voltou a sua residência e retomou seu
relacionamento com a ofendida. Entretanto, no dia do ocorrido, ela foi
até a casa de sua vizinha e pulou o muro de dois metros de altura, o
que ocasionou as lesões indicadas no laudo médico (mídia digital).
A vítima Sílvia de Jesus Ferraz Franson, na fase
inquisitiva, confirmou os fatos descritos na denúncia. Informou ter sido
casada com o réu por 25 anos, mas antes dele ser preso, já haviam se
separado. Narrou que, na época do ocorrido, o apelante deixou a prisão
e se dirigiu para sua residência. Entretanto, disse a ele que não queria
retomar o relacionamento. Afiançou que, em razão da sua recusa em
aceitar a reconciliação, ele começou a ameaçá-la de morte. No dia do
ocorrido, ele a agrediu fisicamente, desferindo tapas, murros na cabeça
e puxões de cabelo. Atestou que, em determinado momento, conseguiu
deixar a residência e escondeu-se na casa de sua vizinha (fls. 06).
Em juízo, a ofendida confirmou as agressões
perpetradas pelo acusado. Salientou que também o agrediu, mas com a
intenção de se defender. Asseverou, ainda, que ele a ameaçou com
uma faca (mídia digital).
Diante das declarações da vítima, prestadas na
Delegacia de Polícia e confirmadas em juízo, bem como pelo laudo de
lesão corporal (fls. 40), que constatou as lesões corporais por ela
suportadas, compatíveis com o seu relato, de rigor a condenação do
acusado pelo delito de lesões corporais de natureza leve.
Não há razão para desqualificar as palavras da
vítima, notadamente porque estão em consonância com os demais
elementos probatórios coligidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500853-37.2019.8.26.0270 -Voto no
5
Da mesma maneira, não consta dos autos
qualquer evidência de que o réu estaria sendo alvo de infundada
perseguição por parte da ofendida. Em verdade, o único interesse por
ela revelado foi o de identificar devidamente o verdadeiro responsável
pelas agressões e esclarecer precisamente a dinâmica dos fatos.
A respeito do valor probatório da palavra da
vítima, cumpre registrar o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
VIA
INADEQUADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
CRIME
DE
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A
CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7
DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 3.
A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça,
mormente porque se trata de violência doméstica ou
familiar. [...]. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg
no AREsp: 423707 RJ 2013/0367770-5, Relator: Ministro
NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 -
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014).
Desta forma, valoradas as provas produzidas
judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verifica-
se que são idôneas, coesas e harmônicas, estando em consonância com
as peças informativas colhidas durante a fase inquisitorial, de modo que
suficientes para embasar o decreto condenatório.
Mantida a condenação, passo à análise da
dosimetria.
Na
primeira
etapa,
reconhecido
os
maus
antecedentes do recorrente (fls. 78 Proc. n. 650/2001), a pena foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500853-37.2019.8.26.0270 -Voto no
6
corretamente majorada na razão de 1/6, perfazendo 03 meses e 15
dias de detenção.
Na segunda etapa, reconhecida a agravante da
reincidência (fls. 58/59 proc. n. 0001268-70.2014), o d. juízo a quo,
de modo acertado, aumentou a pena em 1/6, resultando em 04 meses
e 02 dias de detenção.
Na última etapa, ausentes causas de aumento
ou redução da pena, a reprimenda permaneceu inalterada.
O regime semiaberto foi devidamente fixado na
r. sentença.
Em que pese o quantum de pena imposta, o
artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, estabelece que o regime
aberto poderá ser fixado para os condenados a penas inferiores a 4
anos que não sejam reincidentes.
No caso em comento, entretanto, o apelante é
reincidente na prática de crime doloso (fls. 58/59), o que afasta a
possibilidade de estabelecimento do regime inicial aberto.
Em
consonância
com
o
entendimento
do
Supremo Tribunal Federal1, não vislumbro cabível a conversão da pena
privativa de liberdade em pena restritiva de direitos nos casos de
violência doméstica, em decorrência da vedação do artigo 44, I, do
Código Penal.
1 HC 129446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em
20/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 05-11-2015 PUBLIC
06-11-2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500853-37.2019.8.26.0270 -Voto no
7
No mais, correto também o afastamento da
suspensão condicional da pena, em razão da reincidência em crime
doloso, conforme dispõe o artigo 77, inciso I, do Código Penal.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator